Tribunal: TJES
Processo: 5005577-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005577-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ANDRE PINHEIRO SANTOS 11997410605
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE QUE SUA CONTA BANCÁRIA FICOU COM SALDO NEGATIVO EM RAZÃO DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE UM SAQUE. NARRA QUE CELEBROU UM ACORDO POIS SEU NOME FOI NEGATIVADO, MAS QUE CONTINUA SENDO COBRADO POR JUROS E MULTA, BEM COMO SEU NOME NÃO FOI RETIRADO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSTULA QUE SEJA DESFEITO O ACORDO, QUE SEU NOME SEJA RETIRADO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DO ACORDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) desconstituir o instrumento de confissão de dívida nº. 213368621, e, por conseguinte, determinar ao réu Banco Santander que se abstenha de realizar a cobrança das parcelas, sob pena de multa correspondente ao dobro do que cobrar; (b) convalidar os efeitos da tutela antecipada e determinar a exclusão definitiva da inscrição em nome do autor no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito objeto da lide, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento; (c) condenar o réu Banco Santander a restituir R$224,66, referente às parcelas já pagas, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e (d) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 de indenização por danos morais corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento”.
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO SANTANDER S.A. PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, UMA VEZ QUE AUSENTE A CONDUTA ILÍCITA DO BANCO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.